Tribunal: TJDFT
Processo: 0749839-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749839-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANAIDES DIAS TELES AGRAVADO: NARCELO DA EUCARISTIA RODRIGUES TELES DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ANAÍDES DIAS TELES contra a decisão ID origem 253365031, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704437-48.2022.8.07.0019, movido por NARCELO DA EUCARISTIA RODRIGUES TELES, ora agravado. Nas razões recursais, a agravante requer, dentre outros pedidos, a concessão da gratuidade da justiça no âmbito recursal. Ocorre que, conforme consulta aos autos de origem, verifica-se que o benefício já lhe foi deferido na decisão ID origem 162486368, proferida em 19/6/2023. Como é cediço, a gratuidade da justiça deferida em 1o Grau produz efeitos automáticos nas instâncias superiores, nos termos do art. 9o da Lei n. 1.060/1950, salvo revogação expressa do benefício. Dessa forma, intime-se a agravante para esclarecer se houve revogação ou modificação da benesse na origem, a fim de se verificar a existência de interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade formulado nas razões do Agravo. Publique-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator